Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-25.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500352-25.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante GABRIEL
VILASBOAS BRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Gabriel Vilasboas Braga, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
2
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548
Comarca de Campinas 4a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Caio Ventosa Chaves
Apelante: Gabriel Vilasboas Braga
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.947
APELAÇÃO
CRIMINAL

PLEITOS
DEFENSIVOS DE FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS
DE DIREITOS.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 33,
CAPUT, DA LEI No 11.343/06.
CASO
EM
QUE
A
DECISÃO
CONDENATÓRIA
NÃO
MERECE
QUALQUER
REPARO,
PORQUE
SE
MOSTRA
EXTREMAMENTE
BENEVOLENTE.
Recurso desprovido, com determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Gabriel
Vilasboas Braga, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal
de um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, mais o pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa,
fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06 (fls. 136/138).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que lhe seja fixado o regime prisional aberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
3
para o desconto da pena corporal, bem como que essa seja substituída
por restritivas de direitos (fls. 147/154).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença (fls. 159/161).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Augusto Sérgio Costa Vianna, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo (fls. 172/174).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se negar provimento ao
recurso.
A materialidade delitiva e a autoria do apelante na
prática do narcotráfico não foram objetos de questionamento recursal,
estando ambas devidamente demonstradas pelas provas produzidas nos
autos, mormente diante dos depoimentos judiciais harmônicos, objetivos
e coerentes dos policiais militares Valdinei Melo Soares e Gilberto
Benedito Breves Filho (mídia), a incriminar o acusado.
E as penas não comportam reparos, tendo as básicas
sido acertadamente aplicadas nos patamares mínimos, observando-se
que não poderiam ser reduzidas para aquém desse piso, pela atenuante
da menoridade relativa, a teor do que dispõe o verbete no 231, da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
4
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
De outra banda, o apelante foi indevida e
extremamente beneficiado com a diminuição das penas em 2/3, diante da
aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, visto que
se trata de benesse que somente deve ser concedida aos neófitos que se
envolvem na atividade da narcotraficância de forma ocasional, e em
pequena monta, o que não se observa no caso presente, tendo em vista
que foi o réu surpreendido, em plena tarde de uma quarta-feira,
vendendo duas porções de cocaína para um usuário, e ainda na posse de
outras três idênticas, além de R$ 130,00, sem, contudo, qualquer
comprovação quanto ao exercício de atividade laborativa lícita, quando
inclusive declarou, quando de sua qualificação no inquérito, que na
época dos fatos estava desempregado há cerca de um ano (fl. 17), o que
dá conta de sua dedicação ao crime.
Demais, embora seja tecnicamente primário, o próprio
réu, em Juízo, afirmou que quando menor de idade já foi internado na
Fundação CASA, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes
de roubo e de tráfico de drogas, tendo informado, ainda, que foi
novamente preso em flagrante delito pelo mesmo crime gravíssimo,
poucos meses depois de ter sido agraciado, neste processo, com o
benefício da liberdade provisória, tudo a indicar que dedica-se com
intensidade à narcotraficância, dela fazendo o seu meio de vida, em
contexto que bem dá conta de que não faz jus ao aludido redutor, que só
deve ser concedido em situações especialíssimas, o que não se dá no
caso concreto, vez que não preenche o terceiro requisito cumulativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
5
aludido dispositivo legal, todavia, nada há a se fazer quanto ao tema, à
míngua de recurso ministerial.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: -
“PROCESSUAL
PENAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE
REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO DA ADEQUAÇÃO
TÍPICA. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS E
DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AFASTADA A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO §
4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006, COM BASE EM AÇÕES
PENAIS EM CURSO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. [...] 4. A vivência delitiva do agente serve para
afastar a incidência da minorante do tráfico eventual, prevista no
art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, ainda que indicada por feitos em
andamento, como tem decidido esta Corte 5. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ - HC 258.996/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).
Como também: - “Se os atos infracionais não
servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para
firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de
"crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a
personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa
para terceiros. 4. É de lembrar, outrossim, que a proteção estatal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
6
prevista no ECA, em seu art. 143, é voltada ao adolescente (e à
criança), condição que o réu deixou de ostentar ao tornar-se
imputável. Com efeito, se, durante a infância e a adolescência do ser
humano, é imperiosa a maior proteção estatal, a justificar todas as
cautelas e peculiaridades inerentes ao processo na justiça juvenil,
inclusive com a imposição do sigilo sobre os atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e, em especial, aos
adolescentes aos quais se atribua autoria de ato infracional (art. 143
da Lei n. 8.069/1990), tal dever de proteção cessa com a maioridade
penal” (STJ. 3a Seção. RHC 63.855-MG, Rel. para acórdão Min.
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016).
E as circunstâncias acima expostas, por si só, já
afastam a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos, ou mesmo de fixação de regime prisional inicial
menos gravoso que o fechado para o desconto da aflitiva, como
pretendido pela Defensoria, vez que tais constituem benefícios
incompatíveis com a gravidade em concreto do crime praticado,
principalmente nas condições em que se deu, em que o réu foi
surpreendido comercializando tóxico potentíssimo, de elevado poder
viciante, e ainda na posse de quantia em dinheiro indicativa de vendas
anteriores, acrescentando-se a isso que, repita-se, como ele próprio
admitiu em Juízo, voltou a delinqüir intensamente poucos meses depois
de ter sido agraciado neste processo com a liberdade provisória (fls. 124
e 128), demonstrando, pois, além de seu profundo envolvimento com a
narcotraficância, o seu desprezo pela Justiça Pública, além de dolo e a
ousadia acentuados, tudo em consonância com os ditames do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
7
determinado no § 3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código
Penal, mais o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, ainda tendo-se em vista
que o crime cometido, constitui ilícito para o qual o próprio legislador
constitucional, no artigo 5o, XLIII e LI, da Carta Magna, reserva
tratamento diferenciado, mais rígido, compatível com a ameaça que
constitui à saúde pública, a ponto de se tratar do único crime que
autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão
ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, Tratado
Internacional esse, aliás, que pela hierarquia das leis se sobrepõe à todas
as outras.
Quanto a tal entendimento, antes já se manifestou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça que: - “não parece razoável que
o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno,
médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição,
porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema
gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a
desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de
crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota
no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500352-25.2019.8.26.0548 -Voto no 40.947
8
pública em que já se transformou” (HC 203.403/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 21/06/2011,
DJe 01/07/2011).
Incabível no caso, portanto, estabelecer-se regime
prisional inicial mais brando, ou a concessão de benesses outras, a quem
sequer deveria fazer jus ao já referido redutor.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Gabriel Vilasboas Braga, mantendo-se, por seus fundamentos,
a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator